Tribunal: STF
Processo: ARE 1602648
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia – TJBA, cuja ementa segue transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE RIO REAL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DOS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEF, ADVINDOS DE PRECATÓRIO, DE FORMA PROPORCIONAL AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINANDO A MATÉRIA. PRETENSÃO QUE NÃO SE EXTRAI DO ART. 22, DA LEI Nº 11.494/2007. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (doc. 44, p. 3). 

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114/2021 (doc. 57). Para tanto, sustentou-se que:

[a] parte recorrente pretende receber sua proporção no rateio de 60% dos precatórios recebidos pelo Município de Rio Real a título de complementação do Fundef consoante determinação do art. 60 do ADCT e do art. 5º, parágrafo único, da EC n. 114/2021, corroborado pelo entendimento sufragado por esta Corte no julgamento da ADPF 528, especialmente no que tange a inovação trazida por esta última norma (doc. 57, p. 2).
 
É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida.

Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento adotado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Emenda Constitucional n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor a destinação de 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. Por oportuno, transcrevo as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. DESTINAÇÃO DE 60% DOS VALORES AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO DA EC N. 114/2021 E DA N. 14.325/2022 A PRECATÓRIOS PAGOS ANTES DE SUA PROMULGAÇÃO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. O agravante interpôs agravo regimental contra decisão que deu provimento a recurso extraordinário com agravo para reconhecer a aplicação retroativa da EC 114/2021, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e, como corolário, determinar que o Tribunal de origem proceda ao novo julgamento da causa, aplicando, se for o caso, os dispositivos da referida emenda constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor a destinação de 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a EC n. 114/2021 e a Lei n. 14.325/2022 disciplinaram a destinação dos recursos oriundos de precatórios do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério na forma de abono indenizatório. 4. O precedente da ADPF n. 528 não impede a aplicação da nova disciplina constitucional, pois o julgamento deve ser interpretado à luz da evolução normativa posterior. 5. O STF reconhece a possibilidade de aplicação da EC n. 114/2021 e da Lei n. 14.325/2022 a precatórios pagos antes de sua promulgação, assegurando o direito ao rateio aos profissionais do magistério, inclusive aposentados. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil. _________ Dispositivos relevantes citados: EC n. 114/2021, art. 5º; Lei n. 14.325/2022; Lei n. 14.113/2020, art. 47-A. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.573.948, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, DJe 3.12.2025; STF, ARE 1.580.285, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2025; STF, ARE 1.562.574, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 11.9.2025 (ARE 1.588.163 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/4/2026 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIOS DO FUNDEF. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 114/2021 E DA LEI Nº 14.325/2022. DESTINAÇÃO DE 60% DAS VERBAS AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Sousa - PB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei Federal nº 14.325/2022 podem ser aplicadas a precatórios do FUNDEF pagos antes de sua promulgação, de modo a impor ao agravante o dever de destinar 60% dos valores aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, na forma de abono. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional nº 114/2021 e a Lei nº 14.325/2022 disciplinaram a aplicação das verbas do FUNDEF, determinando o repasse de 60% aos profissionais do magistério, na forma de abono indenizatório e não incorporável, afastando o risco fiscal e orçamentário assegurando o direito ao rateio. O argumento do Município de que a ADPF 528 proibiria o pagamento não se sustenta, pois a interpretação teleológica e sistemática do julgado demonstra que a decisão se adaptou à nova realidade constitucional. Ademais, a Lei nº 14.325/2022, ao incluir o art. 47-A na Lei nº 14.113/2020, explicitamente reforçou a natureza indenizatória do pagamento e a sua não incorporação à remuneração, bem como assegurou o direito dos aposentados ao rateio. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.573.948 AgR/PB, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/12/2025 – grifei).

No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.584.321/BA, da minha relatoria, DJe 30/1/2026; ARE 1.592.705/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 24/3/2026; ARE 1.598.801/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/4/2026; ARE 1.581.745/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30/3/2026; ARE 1.587.033/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/2/2026; ARE 1.580.285, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/12/2025; e ARE 1.585.297/BA, da minha relatoria, DJe 30/1/2026.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação à Emenda Constitucional n. 114/2021 e, como corolário, cassar o acórdão recorrido a fim de que o Juízo de origem profira novo julgamento do feito, com observância da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator